Tribunal: TJSP
Processo: 2088037-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2088037-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é ré AMANDA CANDIDO PARAZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088037-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.187
HC No 2088037-71.2020.8.26.0000 Piracicaba
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: AMANDA CANDIDO PARAZZI
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Revogação
da prisão preventiva Impossibilidade Presença
dos requisitos ensejadores da segregação cautelar
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
AMANDA CANDIDO PARAZZI, alegando que esta sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de
Piracicaba, fundado em mantê-la cautelarmente segregada.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea, sendo a medida desproporcional. Aduz, ainda, a
presença de circunstâncias pessoais favoráveis pela paciente, além da situação
trazida pela pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor da paciente. Subsidiariamente, requer a
aplicação de medida alternativa à prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 89). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 94/95), opinou a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088037-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 99/103). Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, a paciente foi prese em flagrante
pela suposta prática do delito do art. 33 da Lei no 11.343/06, tendo sido a sua
prisão convertida em preventiva (fls. 94).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 76/77, que
converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e
gravidade do delito, veja-se:
“No caso aqui examinado foi surpreendida por
policiais militares na cidade de Capivari/SP; em local já conhecido como
ponto de vendas de entorpecentes; que ao adentrar na citada rua avistaram
um individuo entregando algo para um condutor de um veículo e estes ao
notarem a presença da viatura e posteriormente dispensando no chão uma
sacola plástica de cor verde. Ao ser questionada, informou que tinha consigo
no bolso de sua blusa a quantia de R$196,25 e cerda de 10 (dez) eppendorfs
de cor azul contendo cocaína e acabou confessando que estaria naquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088037-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
local para a venda de entorpecentes. Na sacola dispensada por ela foram
encotrados mais 43 (quarenta e três) eppendorffs também de cor azul,
contendo cocaína e 68 (sessenta e oito) eppendorffs de cor amarela,
contendo em seu interior pedras de crack.
[...] No presente caso, os indícios de autoria são
robustos e a materialidade está estampada pelo laudo de constatação
acostado. Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de
entorpecentes apreendidos, tratar-se o imputado de mero usuário de drogas,
razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela necessária.
Trata-se da proteção eficiente de bem jurídico relevante, considerando-se o
grau de desagregação social que a mercancia de entorpecentes acarreta
atualmente na sociedade” (fls. 76/77 - sic).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, a paciente não faz jus à
liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088037-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a
sociedade está exposta.
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais da ré e a quantidade da pena aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator